Tribunal: TJES
Processo: 5000078-17.2024.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000078-17.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAIERE DE JESUS NEVES
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000078-17.2024.8.08.0050

ORIGEM: Juízo de Viana –Comarca da Capital- 1º Juizado Especial Cível de Viana

RECORRENTE: SAIERE DE JESUS NEVES

RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. COMPRA REALIZADA FORA DA PLATAFORMA DA DEMANDADA. DEVER DE CUIDADO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE PLATAFORMA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c responsabilidade civil em que a parte autora aduz a compra de 2 (duas) bicicletas para seus filhos, via pix, por meio da plataforma da requerida. Narra que a empresa a qual havia comprado as bicicletas comunicou via WhatsApp acerca da devolução dos valores, pois o frete para entrega no domicílio da autora estaria mais caro. Argui ter recebido nova proposta de aquisição das bicicletas com a realização de novo Pix no valor de R$367.50 (trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) mais a taxa de entrega via SEDEX, no valor de R$ 60.00 (sessenta reais). A autora fez os pagamentos e, posteriormente, verificou ter caído num golpe. Assim, requereu o ressarcimento dos valores quitados e arbitramento por danos morais. A pretensão autoral não foi acolhida pelo Juízo sentenciante. Portanto, trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a parte Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a partir da narrativa da própria Recorrente, é possível reconhecer que a compra ora discutida não foi realizada através da plataforma da demandada (site em relação ao qual há garantia de segurança e responsabilidade quanto ao envio de produtos), sendo certo que, na verdade, a Recorrente realizou a compra a partir de pagamento direto a terceiro (fora da plataforma do SHOPEE, após cancelamento da primeira compra – essa sim ocorrida junto ao SHOPEE), quando de fato a transação se consumou mediante pagamento realizado pela consumidora.

(3). Nesse cenário, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa exclusiva de terceiro) e inibir a responsabilização da Recorrida. Isso porque a autora, ora recorrente, realizou novos pagamentos fora da plataforma da demandada, mesmo após o cancelamento e estorno regulares.

(4). Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquele que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte: “a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.

(5). No caso concreto, a resposta é claramente negativa, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de um meio de pagamento, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários da plataforma, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar ao Recorrido e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.

(6). Evidente, portanto, que o segundo pagamento realizado pela Recorrente não se deu pelas vias ordinárias dos canais de vendas da SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, tendo a consumidora ultimado a compra fora da plataforma da Recorrida, agindo de modo imprudente, sem observar deveres básicos de cuidado quanto à legitimidade e segurança da transação.

(7). Dessa forma, ante a inexistência de ato ilícito praticado pela Recorrida, não há que se falar em sua responsabilidade civil por eventuais danos materiais e morais.

(8). Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)